Tribunal: TJBA
Processo: 8026916-14.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8026916-14.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA DO SOCORRO VIANA CAMPOS Advogado(s): TARCISIO SOUSA E SILVA (OAB:PI9176-A) APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PROTESTO JUDICIAL. INTERRUPÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação Cível interposta pela parte exequente contra sentença que julgou extinto o Cumprimento Individual de Sentença Coletiva, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executória. A execução individual foi proposta em 04/03/2023, buscando a satisfação do crédito reconhecido na Ação Coletiva nº 0076135-02.2004.8.05.0001, cujo trânsito em julgado se operou em 21/02/2018. A entidade sindical representativa da categoria ajuizou ação de protesto em 23/01/2023, com o fito de interromper o lapso prescricional em favor de todos os beneficiários do título judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A controvérsia devolvida ao conhecimento desta Corte de Justiça consiste em analisar a ocorrência da prescrição da pretensão executória individual, aferindo se o protesto judicial ajuizado pelo sindicato da categoria possui o condão de interromper o prazo prescricional e se tal interrupção aproveita à demanda individual proposta pela parte apelante. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A pretensão de executar julgado em desfavor da Fazenda Pública submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932, cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado da sentença proferida na fase de conhecimento. 4. O protesto judicial, nos termos do art. 202, inciso II, do Código Civil, constitui causa de interrupção da prescrição. Uma vez interrompido, o prazo prescricional recomeça a correr pela metade, ou seja, por dois anos e seis meses, a contar do ato interruptivo, conforme dispõe o art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. 5. A interrupção da prescrição decorrente de ação de protesto ajuizada por entidade sindical, na qualidade de substituta processual, estende-se aos substituídos, aproveitando-lhes nas execuções individuais do título coletivo, conforme entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual. 6. No caso concreto, o título executivo coletivo transitou em julgado em 21/02/2018. O sindicato da categoria ajuizou Ação de Protesto em 23/01/2023, interrompendo o curso do prazo prescricional e fazendo-o recomeçar pela metade, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932. O novo termo final para o ajuizamento da execução individual foi, assim, prorrogado para 24/07/2025. Tendo a presente execução individual sido proposta em 04/03/2023, revela-se tempestiva, não havendo que se falar em prescrição. 7. A questão incidental relativa à legitimidade ativa para a execução, notadamente a necessidade de comprovação de filiação ao sindicato no momento da propositura da ação coletiva, não foi objeto de análise pelo juízo de primeira instância, encontrando-se, ademais, suspensa em razão da afetação do tema ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 18 deste Tribunal de Justiça, devendo ser apreciada na origem após a resolução do referido incidente. IV. DISPOSITIVO. 8. Recurso conhecido e provido para anular a sentença extintiva e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do cumprimento individual da sentença coletiva. Quanto à questão da legitimidade ativa, deverá o juízo de origem observar o que vier a ser decidido no âmbito do IRDR nº 18/TJBA. Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 8º e 9º; Código Civil de 2002, arts. 202, II, 203 e 204. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.108.410/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 13/05/2024, DJe 15/05/2024; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, 2ª Turma, j. 29/08/2022, DJe 01/09/2022; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 21/09/2017, DJe 09/10/2017; TJBA, Apelação 8055798-15.2025.8.05.0001, Rel. Des. Lícia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, pub. 12/08/2025; TJBA, Apelação 8055795-60.2025.8.05.0001, Rel. Des. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, j. 23/09/2025; TJBA, Apelação 8081747-41.2025.8.05.0001, Rel. Des. Jose Edivaldo Rocha Rotondano, Quarta Câmara Cível, pub. 26/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8026916-14.2023.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: MARIA DO SOCORRO VIANA CAMPOS e como APELADO: ESTADO DA BAHIA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, data registrada no sistema. Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda Relatora